Tribunal: TJES
Processo: 5000719-87.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000719-87.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVALDO JUNIOR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nº
5000719-87.2019.8.08.0047

Recorrente:
EDVALDO JUNIOR

Recorrido:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Fábia Médice de Medeiros

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDVALDO JUNIOR contra a sentença de ID nº 471141 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 471145. Contrarrazões tempestivas, conforme certidão de ID nº 471155.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Vistos etc.

Sem relatório, por força do disposto no art. 38, in fine, da LJE.

Trata-se de ação indenizatória, em que litigam as partes suso referidas.

Em audiência de conciliação, debalde a composição entre as partes.

Em síntese, aduz o autor que é militar e, no período de 1998 a 2002, devido à inadimplência no pagamento de seus proventos pelo Estado, foi forçado a aderir a empréstimo junto ao banco requerido, por intermédio da Associação que representava a categoria, não tendo anuído individualmente com a operação.

Alega, ainda, que em 2014, o TJES considerou esses empréstimos ilegais.

Por tais razões, pleiteia indenização correspondente ao valor despendido com o pagamento do referido empréstimo.

Analisando as alegações do autor, verifico a ausência de pressuposto essencial para ajuizamento da ação perante o sistema dos Juizados Especiais, qual seja, a liquidação do pedido, tendo o autor formulado pretensão de restituição de valores de forma genérica, sem mencionar o quantum devido.

Assim, eventual procedência, exigiria procedimento especial de liquidação de sentença, o que é expressamente vedado pelo art. 38, parágrafo único da Lei n° 9.099/95, in verbis:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

Nesse sentido, destaco ainda o seguinte precedente:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DEMASIADAMENTE GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o processo será instaurado mediante apresentação de pedido, oral ou escrito, do qual constarão, dentre outras coisas, seu objeto e valor. 2. É expressamente vedada a formulação de pedido genérico, de modo a se evitar a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95). 3. No caso dos autos é patente a falta de liquidez do pedido formulado, a exigir a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de condições de prosseguimento do feito. 4. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/52.

(TJ-DF - ACJ: 20141210050373, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 376)

Conforme verificado na exordial, o autor não menciona qual valor pretende a título de reparação por dano material.

Ante o acima expendido, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex vi dos arts. 51, II, da Lei 9.099/1995 e 485, I, do NCPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

PRI-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, que o processo encontra-se apto ao julgamento de mérito, levando-se em consideração a teoria da causa madura. Assim, pleiteia a anulação da r. sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a juntada de documentos aptos ao julgamento do mérito.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, o recorrente é militar e devido à inadimplência no pagamento de proventos pelo Estado, aderiu a empréstimo junto ao banco requerido, mesmo sem ter anuído individualmente, por intermédio da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (ACSPMBMES).

Em 2014, decisão prolatada pela 2ª Vara da Fazenda Pública nos autos da Ação Ordinária de nº 024000036756 considerou a ilegal a realização do mencionado empréstimo e determinou o estornos dos débitos já efetivados nas contas bancárias.

Assim, o recorrente ajuizou a presente ação de cobrança em face do recorrido, objetivando o recebimento, em dobro, de valores pagos indevidamente em razão da realização do citado empréstimo sob a égide do crédito rotativo.

Observa-se que o documento sob o qual se funda o presente processo trata-se de uma sentença genérica proferida em ação envolvendo direitos individuais homogêneos que carece de liquidação e, portanto, de força executiva, não sendo possível a sua imediata execução.

Há que se ressaltar que o artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que em caso de procedência do pedido nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Além disso, o artigo 97 do mencionado diploma normativo determina que a liquidação e a execução da mencionada sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores.

Da mesma forma, o artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC) determina que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível e, conforme determina o artigo 509 do mesmo Código, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.

Desta forma, percebe-se que antes de promover a execução da obrigação estampada no referido título executivo, é necessária a sua liquidação, de modo que a prestação e o objeto a serem executados passem a ter um valor determinado e individualizado.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e, dirimindo a questão na qual recai a controvérsia do presente caso, firmou entendimento neste mesmo sentido, como se observa na seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.247.150/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, fixou entendimento de que a sentença genérica proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)", razão pela qual necessária a prévia liquidação do título para apuração do quantum debeatur.
(...) (STJ - AgInt no AREsp 1360567 RJ 2018/0232858-3, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data do Julgamento: 18/03/2019, T1 - Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 25/03/2019)

No caso em análise, percebe-se que o recorrente pretende realizar a execução e a satisfação efetiva do direito lesado mediante a condenação da restituição dos valores debitados sem antes ter submetido a mencionada sentença genérica ao processo de liquidação, fundamentando o presente processo em uma obrigação ilíquida.

Há que se mencionar, ainda, que no âmbito dos Juizados Especiais do pedido deve constar o seu objeto e o respectivo valor, sendo lícito formular pedido genérico somente quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação, de acordo com as disposições do artigo 14 da Lei nº 9.099/95. Ademais, é expressamente proibida a sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido, nos termos do artigo 38, parágrafo único da mencionada lei.

Conforme verifica-se na peça inicial, o recorrente não apresenta de forma expressa e líquida os valores que entende serem devidos à título de reparação por dano material.

Por todo o exposto, ante a necessidade de prévia liquidação da sentença que reconheceu a obrigação de estornar os débitos realizados em razão do empréstimo sob a égide do crédito rotativo, verifico a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo, portanto, ser extinto sem resolução de mérito, motivo pelo qual coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.